Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700482-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO GONCALVES LIMA JUNIOR AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edmundo Gonçalves Lima Júnior contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que, ação nominada de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, indeferiu o pedido liminar (proc. no 0711059-71.2020.8.07.0001, ID no 61245620). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Noticia a parte autora que celebrara negócio jurídico de aquisição de moeda estrangeira com a parte adversa e que, ante a notícia de que corré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP teria encerrado suas atividades, postula, diante do receio de que a ré não cumpra a obrigação a que se comprometera, o arresto cautelar de ativos financeiros por ela mantidos em contas bancárias a fim de garantir o resultado útil da presente ação. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, verifica-se que os fatos discorridos reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não emerge, neste momento processual, a percepção de plausibilidade das alegações do autor uma vez que sequer ultrapassado o prazo estipulado para a entrega dos valores pela parte adversa. Posto isso, INDEFIRO, por ora, a medida liminar postulada à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Emende-se a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC. [...]” O agravante, em suma, narra que realizou contrato para a compra de moeda estrangeira (dólares norte-americanos e canadenses) e pagou a quantia de R$ 10.350,00, mediante transferências bancárias. Entretanto, a agravada IEX não estaria cumprindo os contratos celebrados e fechou vários estabelecimentos em que atendia os seus clientes, sem qualquer explicação, o que demonstraria que não pretende adimplir as obrigações assumidas. Defende que essa conduta seria suficiente para autorizar o arresto dos valores que o agravante pagou, como mecanismo de evitar dano grave, de difícil reparação. Todavia, a decisão recorrida indeferiu o pedido, fazendo-se necessária a sua reforma. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravadas no valor de R$ 10.350,00, por meio do sistema Bacenjud, para garantir o resultado útil do processo. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante sustenta que celebrou contrato com a agravada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP, cujo objeto era a compra de moeda estrangeira, sendo 1.800,00 dólares norte-americanos e 1.000,00 dólares canadenses, cuja transação em reais lhe custou o total de R$ 10.350,00. Todavia, teria observado que a referida empresa está fechando vários estabelecimentos destinados ao atendimento aos seus clientes, o que demonstraria que não pretende cumprir os termos do contrato. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. Apesar de o agravante sustentar que as agravadas não cumprirão o contrato, mediante o fornecimento das moedas estrangeiras adquiridas, verifica-se que o termo final para o cumprimento da obrigação será o dia 30/4/2020 (ID no 61233022), ou seja, o prazo acordado ainda não se esvaiu. Ademais, o fato de a agravada IEX ter fechado alguns estabelecimentos físicos, como ocorreu com várias outras empresas em razão das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19, não é suficiente para autorizar a realização de arresto em suas contas bancárias, considerando a inexistência de demonstração do seu inadimplemento. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a modificação das disposições contratuais somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar as circunstâncias inerentes ao contrato firmado entre as partes e o eventual descumprimento alegado pelo agravante, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro